Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717969-85.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, ZULIMAR VERISSIMO CONCONI APELADO: ZULIMAR VERISSIMO CONCONI, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento dos REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP, REsp 1.715.798/RS e REsp 1.873.377/SP, representativos de controvérsia afetada para julgamento pelo procedimento dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016), levante-se o sobrestamento destes autos, determinado mediante o despacho de ID 11481587. Ato contínuo, em virtude do decurso do longo período temporal, manifestem-se as partes, requerendo, na oportunidade, o que entenderem adequado. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador